Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEONICE CASSEMIRA PEREIRA DA CUNHA - CPF: 481.998.341-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR
A QUO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

“
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002081-57.2021.8.11.0010, movidos por CLEONICE CASSEMIRA PEREIRA DA CUNHA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo executado para AFASTAR a incidência dos juros dos juros sobre a multa, seja por descumprimento da liminar ou por ausência de pagamento voluntário.

Considerando o acolhimento parcial da presente impugnação, nos termos da fundamentação, CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$1.000,00 (um mil reais), consideração a natureza da causa e os trabalhos exercidos pelo causídico, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para realizar a planilha de cálculo nos termos da sentença e da presente decisão.

Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que houve erro de cálculo e excesso de execução por parte do embargado no valor de R$60.767,94, referente às
astreintes.

Salienta, em seguida, que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita à preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a obrigação quanto ao pagamento da multa arbitrada ou sua redução a patamar razoável e condizente com a realidade e, ainda, seja realizado o arbitramento de multa por desconto mensal e não de forma diária.

Com o agravo junta o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão de Id. 155651656.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 156734169, por meio das quais a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, face à deserção. No mérito, requer o desprovimento e condenação do agravante nas penas da litigância da má-fé.

O Magistrado
a quo
prestou informações de Id. 159270659.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiro, descabe falar em deserção, pois devidamente intimada, a agravante comprovou que procedeu com o recolhimento do preparo recursal, conforme fez prova no Id. 164318665.

Quanto ao mérito recursal, infere-se dos autos que o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em alegando, em síntese: a) inexistência de descumprimento da decisão judicial; b) inexigibilidade do título, eis que indevida a incidência de juros sobre multa – astreintes); c) multa excessiva, gerando enriquecimento ilícito e d) excesso de execução. Por fim, requereu a aplicação do efeito suspensivo (Id. 102247174 - da origem)

A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
, sem efeito suspensivo, somente para afastar a incidência dos juros dos sobre a multa, seja por descumprimento da liminar ou por ausência de pagamento voluntário, conforme fundamentação exarada na decisão agravada, Id. 105517916 - da origem.

Inconformado, o banco agravante requer seja afastada a obrigação quanto ao pagamento da multa em R$60.767,94, referente as
astreintes
,

ou sua redução a patamar razoável e condizente com a realidade.

Pois bem.

Em análise ao caso em concreto, denota-se que a multa diária foi fixada em razão do deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para que o requerido suspenda os descontos referentes aos empréstimos consignados no 343119792-4, 343988097-6, 343988169-3, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).”
(Id. 59063176 - da origem)

Quanto à observância, embora o agravante sustente que a liminar foi deferida em 25.06.2021 e o seu cumprimento tenha se dado em julho de 2021, tal fato não restou evidenciado nos autos.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
o agravante/executado foi intimado da liminar em 29.06.2022, via DJe, e o decurso do prazo se deu em 20.07.2022,

conforme se extrai da aba “expedientes”.

Portanto, a intimação válida acerca da liminar é aquela ocorrida via diário, razão pela qual a multa por descumprimento deve incidir após o escoamento do prazo.

Ademais disso, embora tenha juntado nos autos a tela de solicitação de suspensão dos descontos em 30.07.2021, a decisão não foi cumprida, pois conforme extratos do INSS de fls. 149/150, verifica-se que nos meses de agosto e setembro ainda ocorreram os descontos, os quais somente cessaram após a baixa do contrato, isso em 23.02.2022.

Logo, acertado o cálculo em que computou a multa de forma diária desde o escoamento do prazo para cumprimento da decisão até o dia 23.02.2022, quando foi dada baixa no contrato, perfazendo-se 213 dias de descumprimento, cujo valor total e incontroverso é de R$60.767,94.

A agravante, irresignada, sustenta que a multa aplicada ao caso em questão deveria ser mensal, e não diária, posto que trata-se de uma obrigação mensal. Reputa, ainda, que o valor deve ser reduzido de modo a evitar o enriquecimento ilícito do agravado.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6o DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6o do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Portanto, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Quanto à pretensão, objeto do cumprimento de sentença, infere-se pela atualização dos cálculos contábeis apresentados na origem, que se refere ao recebimento do valor de R$13.479,69 a título de danos morais, além da restituição do indébito, de forma simples R$3.653,41; e da multa diária no valor de R$ 60.767,94, por descumprimento de liminar.

Dessa forma, diante do proveito econômico da causa mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, seguem os precedentes desta Corte em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de ofício, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique : i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AI: 10137369520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO - ELABORAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE - FACULDADE DO JUIZ – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC). 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC/2015 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 4. Redução do valor global das astreintes para o valor limitado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que no caso concreto se mostra adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10033385520188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

Dispositivo.

Com isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer o excesso no valor das
astreintes
, estabelecendo o valor total da multa em quantia equivalente à obrigação principal de
R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023